Tribunal: TCU
Processo: 021.992/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Mera petição interposto por Nilza da Conceicao contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6512/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Grupamento de Apoio do Distrito Federal do Comando da Aeronáutica, em desfavor de Nilza da Conceição, em razão do recebimento indevido de pensão civil na condição de filha solteira, apesar de viver em união estável e de receber pensão do Senado Federal, na condição de companheira do ex-servidor Orlando Antônio dos Santos. Considerando que, mediante o Acórdão 3245/2025-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, o Colegiado julgou irregulares as contas, condenou em débito a responsável, aplicou-lhe multa e autorizou o desconto das dívidas na pensão paga pelo Senado Federal, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; Considerando que a responsável ingressa com expediente inominado (peça 59), em que apresenta uma proposta para o pagamento do débito e da multa, por meio do desconto de 10% sobre a pensão paga pelo Senado Federal, até que se atinja o limite da dívida ou até o fim de sua vida, o que ocorrer primeiro. Caso seja indeferido, requer a abertura de prazo para apresentação de defesa técnica; Considerando que a responsável, no referido expediente, não visa à reforma da deliberação proferida no acórdão condenatório; Considerando que o pedido de desconto vitalício com extinção da dívida com o seu falecimento não encontra amparo na legislação vigente; Considerando que o pedido de reabertura de prazo para apresentação de defesa técnica não pode ser acolhido, pois a responsável foi devidamente citada e julgada revel, tendo-lhe sido assegurado o direito de defesa dentro dos prazos legais. Considerando que eventual recurso deveria ter sido interposto dentro dos prazos previstos no Regimento Interno do TCU, art. 285; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU, insertos às peças 64-66, 68-70 e 71, respectivamente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Internos do TCU c/c art. 50, § 3o, da Resolução TCU 259/2014, em receber a peça 59 como mera petição e indeferir os pedidos formulados pela responsável, dando-se ciência desta deliberação à requerente e ao Senado Federal. 1. Processo TC- Processo 021.992/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Nilza da Conceição (XXX.461.171-XX). 1.2. Recorrente: Nilza da Conceição (XXX.461.171-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Grupamento de Apoio do Distrito Federal - Gap-df - Comando da Aeronautica. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Andre Luiz Gouveia Gobo (54662/OAB-DF), representando Nilza da Conceicao. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.